Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0744172-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Arquivem-se os autos, tendo em vista a informação prestada pela Impetrante (ID 64293386) que tomou posse no cargo público objeto do presente “mandamus” e encontra-se em pleno exercício de suas atividades. Int. Brasília, 23 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator